Tribunal: TJMT
Processo: 1001529-63.2025.8.11.0039
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERCEIRIDADE MATERIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL SOBRE O BEM LITIGIOSO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POSSESSÓRIA E PRETENSÃO PATRIMONIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Embargos de Terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita. Os embargantes alegam constrição judicial sobre madeira de teca e paralisação de atividades em área rural, decorrentes de cumprimento de sentença em ação possessória da qual não participaram formalmente.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os apelantes podem ser considerados terceiros para fins de manejo dos Embargos de Terceiro; e (ii) se a via eleita é adequada para afastar constrição judicial e discutir pretensão patrimonial relacionada a bem objeto de relação contratual comum.
III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Terceiro destinam-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem de sua posse ou titularidade, nos termos do art. 674 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito de decisões proferidas em ação originária.
Embora não tenham integrado formalmente as ações possessórias, os apelantes mantêm vínculo jurídico-material com o objeto litigioso, decorrente de contrato que disciplina o plantio, cultivo e exploração de teca em áreas comuns, evidenciando comunhão de interesses sobre o bem atingido pela constrição judicial.
A análise da relação contratual revela que os embargantes possuem ciência do litígio possessório e participação indireta na relação material subjacente, o que afasta a condição de terceiros em sentido estrito, requisito essencial para o manejo dos embargos.
A pretensão deduzida busca, em realidade, rediscutir efeitos de decisão judicial anterior e obter satisfação patrimonial, inclusive com necessidade de apuração de valores e eventual recomposição de direitos obrigacionais, matérias incompatíveis com a cognição limitada dos Embargos de Terceiro.
A utilização da ação incidental para contornar os efeitos de decisões já proferidas compromete a segurança jurídica e desvirtua a finalidade do instituto, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação desprovido, mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.
Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Terceiro exigem a condição de terceiro em sentido material, não sendo cabíveis quando o embargante mantém vínculo jurídico direto com o objeto da constrição. 2. É inadequada a utilização dos Embargos de Terceiro para rediscutir efeitos de decisão judicial ou para veicular pretensão patrimonial que demanda ampla dilação probatória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 674, 337, §2o, 485, VI, e 506.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 0002159-67.2006.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.11.2022.; TJ-SP, Apelação Cível: 1036011-96.2019 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Henrique Rodriguero Clavisio, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001529-63.2025.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUKE DIJKSTRA - CPF: 520.133.679-53 (APELANTE), IGOR DE QUEIROZ - CPF: 915.512.261-20 (ADVOGADO), ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA - CPF: 411.356.019-68 (APELANTE), JUAREZ SLAVIERO MIRO GUIMARAES - CPF: 531.688.799-91 (APELANTE), CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIAO MIRO GUIMARAES - CPF: 573.877.539-20 (APELANTE), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (APELADO), SORAYA FRIEDA NEDERLOF (APELADO), BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (APELADO), BRUNO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 009.158.041-23 (ADVOGADO), JOAO CARLOS BRITO REBELLO - CPF: 544.891.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERCEIRIDADE MATERIAL. RELAÇÃO CONTRATUAL SOBRE O BEM LITIGIOSO. UTILIZAÇÃO DOS EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POSSESSÓRIA E PRETENSÃO PATRIMONIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial de Embargos de Terceiro e extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação da via eleita. Os embargantes alegam constrição judicial sobre madeira de teca e paralisação de atividades em área rural, decorrentes de cumprimento de sentença em ação possessória da qual não participaram formalmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) os apelantes podem ser considerados terceiros para fins de manejo dos Embargos de Terceiro; e (
ii
) se a via eleita é adequada para afastar constrição judicial e discutir pretensão patrimonial relacionada a bem objeto de relação contratual comum.

III. Razões de decidir

3. Os Embargos de Terceiro destinam-se à proteção de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição sobre bem de sua posse ou titularidade, nos termos do art. 674 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito de decisões proferidas em ação originária.

4. Embora não tenham integrado formalmente as ações possessórias, os apelantes mantêm vínculo jurídico-material com o objeto litigioso, decorrente de contrato que disciplina o plantio, cultivo e exploração de teca em áreas comuns, evidenciando comunhão de interesses sobre o bem atingido pela constrição judicial.

5. A análise da relação contratual revela que os embargantes possuem ciência do litígio possessório e participação indireta na relação material subjacente, o que afasta a condição de terceiros em sentido estrito, requisito essencial para o manejo dos embargos.

6. A pretensão deduzida busca, em realidade, rediscutir efeitos de decisão judicial anterior e obter satisfação patrimonial, inclusive com necessidade de apuração de valores e eventual recomposição de direitos obrigacionais,
matérias
incompatíveis com a cognição limitada dos Embargos de Terceiro.

7. A utilização da ação incidental para contornar os efeitos de decisões já proferidas compromete a segurança jurídica e desvirtua a finalidade do instituto, impondo o reconhecimento da inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido, mantida a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Os Embargos de Terceiro exigem a condição de terceiro em sentido material, não sendo cabíveis quando o embargante mantém vínculo jurídico direto com o objeto da constrição. 2. É inadequada a utilização dos Embargos de Terceiro para rediscutir efeitos de decisão judicial ou para veicular pretensão patrimonial que demanda ampla dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 674, 337, §2o, 485, VI, e 506.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação no 0002159-67.2006.8.11.0051, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 23.11.2022.
;
TJ-SP, Apelação Cível: 1036011-96.2019 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Henrique
Rodriguero

Clavisio
, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AUKE DIJKSTRA, ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA, JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES e CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIÃO MIRÓ GUIMARÃES contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001529-63.2025.8.11.0039, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inciso III, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Na origem, os ora apelantes ajuizaram Embargos de Terceiro, distribuídos por dependência ao processo de Interdito Proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039, sustentando que são legítimos proprietários e possuidores da Fazenda Catuaí, imóvel rural com área aproximada de 543,3283 hectares, registrado sob a matrícula M-6.574 do 1o Cartório de Registro de Imóveis de São José dos Quatro Marcos/MT, no qual desenvolvem, desde o ano de 2001, atividade de silvicultura de teca (tectona grandis) mediante manejo florestal regular e ambientalmente licenciado.

Afirmam que, embora não tenham integrado o polo ativo ou passivo das ações possessórias originárias, especialmente o Interdito Proibitório acima referido, foram diretamente atingidos por decisão judicial proferida em fase de cumprimento de sentença naquele feito, pela qual foi determinada a busca e apreensão de madeira de teca existente na área da Fazenda Catuaí, bem como a paralisação das atividades de extração e manejo florestal no local.

Relatam que a ordem judicial foi efetivamente cumprida, resultando na apreensão de aproximadamente 1.944,49 m3 de madeira de teca, já cortada e depositada em toras no interior do imóvel rural, circunstância que teria causado expressivos prejuízos econômicos e operacionais ao empreendimento silvicultural mantido pelos embargantes.

Sustentam que a constrição judicial incidiu sobre bens de sua propriedade, sem que tenham sido citados ou sequer participado da relação processual originária, o que configuraria violação ao devido processo legal, ao direito de propriedade e aos limites subjetivos da coisa julgada.

Defendem, nesse contexto, a plena adequação da via dos Embargos de Terceiro, nos termos do art. 674 do CPC, por se tratar de instrumento destinado justamente a afastar constrição judicial incidente sobre bens de quem não integrou a relação processual que originou o ato constritivo.

Requereram, ao final, a desconstituição do ato de apreensão da madeira, o reconhecimento de sua condição de terceiros proprietários e possuidores da área atingida, bem como o levantamento da caução prestada para viabilizar a comercialização do material lenhoso apreendido, cujo valor foi estimado em aproximadamente R$ 1.001.901,59.

O Juízo de primeiro grau, contudo, indeferiu liminarmente a petição inicial, entendendo que a pretensão deduzida nos embargos constituiria tentativa de rediscutir matéria já decidida nas ações possessórias anteriormente ajuizadas, as quais teriam analisado a controvérsia relativa à posse e titularidade do imóvel rural objeto do litígio.

Segundo consignado na sentença, a questão envolvendo a posse e a propriedade da área rural e de seus frutos já teria sido objeto de cognição jurisdicional nas ações de Reintegração de Posse no 0001517-28.2009.8.11.0039 e de Interdito Proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039, razão pela qual a tentativa de rediscussão da matéria encontraria óbice na litispendência ou na coisa julgada, além do fato de que a controvérsia estaria submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça.

Diante dessas premissas, o magistrado concluiu pela inadequação da via eleita, indeferindo a inicial e extinguindo o processo sem resolução do mérito, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais.

Irresignados, os embargantes interpuseram o presente Recurso de Apelação, sustentando, em síntese: (i) nulidade da sentença por violação ao art. 674 do CPC, sob o argumento de que os embargos de terceiro constituem ação autônoma destinada à tutela de bens de terceiros atingidos por constrição judicial; (ii) inexistência de litispendência ou coisa julgada, porquanto não participaram das ações possessórias originárias, inexistindo identidade subjetiva entre as demandas; (iii) violação ao art. 506 do CPC, que limita os efeitos da coisa julgada às partes do processo, vedando sua extensão a terceiros estranhos à relação processual; (iv) afronta ao Tema Repetitivo no 236 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o terceiro prejudicado por constrição judicial pode manejar embargos de terceiro ou interpor recurso na condição de terceiro prejudicado; (v) ocorrência de constrição judicial concreta, consistente na apreensão de madeira e na paralisação das atividades produtivas desenvolvidas na Fazenda Catuí; (vi) presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência recursal, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo à apelação para impedir que a sentença proferida no processo possessório continue produzindo efeitos sobre o patrimônio dos apelantes.

Requerem, ao final, o provimento do recurso para cassar a sentença extintiva, determinando-se o regular processamento dos Embargos de Terceiro, com a consequente apreciação do mérito da demanda.

Registre-se, por oportuno, a inexistência de contrarrazões, tendo em vista a ausência de angularização da relação processual, circunstância que inviabiliza, neste momento procedimental, a apresentação de manifestação pela parte adversa.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

Como já mencionado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
AUKE DIJKSTRA, ZACLIS VERA CARRIEL DIJKSTRA, JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES
e
CRISTIANE SCHUBERT ESPERIDIÃO MIRÓ GUIMARÃES
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT que, nos autos dos Embargos de Terceiro no 1001529-63.2025.8.11.0039, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos
arts
. 330, inciso III, e 485, inciso V, do Código de Processo Civil.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade do indeferimento liminar da petição inicial dos Embargos de Terceiro, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito, ao fundamento de inadequação da via eleita e de suposta ocorrência de litispendência ou coisa julgada em razão das ações possessórias anteriormente ajuizadas.

Em síntese, sustenta o Juízo de origem que a controvérsia envolvendo a posse e a titularidade da área rural objeto da lide já teria sido apreciada nas ações de Reintegração de Posse no 0001517-28.2009.8.11.0039 e de Interdito Proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039, circunstância que impediria a rediscussão da matéria por meio da presente ação incidental.

Os apelantes, por sua vez, afirmam que jamais integraram o polo ativo ou passivo
do
interdito
proibitorio
, mas que, ainda assim, sofreram constrição judicial direta sobre bens de sua propriedade, consistente na apreensão de aproximadamente 1.944,49 m3 de madeira de teca existente na área da denominada Fazenda Catuaí, bem como na paralisação das atividades de manejo florestal desenvolvidas no imóvel
(
Sentença prolatada no Interdito Proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039
e
busca e apreensão de toda a madeira, intitulada como material lenhoso, encontrada na área da Fazenda Catuaí, além da interrupção imediata de quaisquer atividades de extração, corte, arraste ou transporte de madeira na Fazenda Catuaí
)
.

Diante disso, defendem que os Embargos de Terceiro constituem a via processual adequada para afastar a constrição judicial incidente sobre bens de quem não participou da relação processual que originou o ato constritivo.

Nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo poderá requerer o seu desfazimento ou inibição por meio de Embargos de Terceiro.

A interpretação literal da norma revela que o legislador instituiu mecanismo processual específico destinado a proteger a esfera jurídica de quem, estranho à relação processual originária, venha a sofrer os efeitos de atos judiciais constritivos.

Sob a perspectiva sistemática do Código de Processo Civil, os Embargos de Terceiro configuram ação autônoma de conhecimento, de natureza incidental, cujo objetivo não é rediscutir o mérito da decisão proferida no processo principal, mas sim verificar a legitimidade da constrição judicial em relação ao terceiro que a impugna.

A razão desse instituto repousa na garantia constitucional do devido processo legal
e da propriedade
, assegurando que ninguém seja privado de seus bens sem a oportunidade de participar do processo que fundamenta o ato judicial restritivo.

Sob o enfoque teleológico, portanto, os Embargos de Terceiro constituem instrumento destinado a impedir que decisões judiciais produzam efeitos patrimoniais
contra sujeitos
que não participaram da formação da relação processual, preservando, assim, a integridade do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

O
fundamento central utilizado pelo Juízo de origem para indeferir liminarmente a petição inicial consistiu na alegada ocorrência de litispendência
e
coisa julgada em razão das ações possessórias anteriormente ajuizadas.

Contudo, tal conclusão não se sustenta à luz do sistema processual civil.

A litispendência exige a presença concomitante de identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme estabelece o art. 337, §2o, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, conforme se extrai do relatório e dos elementos constantes dos autos, os apelantes não integraram as ações possessórias originárias, não figurando como autores, réus ou intervenientes processuais.

Ausente, portanto, a identidade subjetiva entre as demandas, requisito indispensável para o reconhecimento da litispendência.

Situação semelhante ocorre em relação à alegada coisa julgada. Nos termos do art. 506 do Código de Processo Civil, a sentença faz coisa julgada entre as partes e não prejudica terceiros.

Esse dispositivo consagra a limitação subjetiva da coisa julgada, impedindo que os efeitos da decisão judicial sejam estendidos a sujeitos que não participaram da formação da relação processual.

Assim, ainda que as ações possessórias mencionadas tenham examinado controvérsias relativas à área rural discutida, tal circunstância não impede que terceiro afetado por ato constritivo proponha Embargos de Terceiro, justamente porque o objeto dessa ação não é a revisão da decisão anterior, mas a proteção de direito próprio do terceiro.

Contudo, a petição inicial e as razões de apelação sustentam que, no âmbito do cumprimento de sentença da ação de Interdito Proibitório no 0002081-07.2009.8.11.0039, bem como da medida de busca e apreensão da madeira de teca existente na área da Fazenda
Catuaí
e da suspensão das atividades de manejo florestal no local, foram atingidos direitos de terceiros que não integraram a relação processual originária.

Segundo consta dos autos, a ordem judicial foi efetivamente cumprida por oficial de justiça, resultando na apreensão de volume aproximado de 1.944,49 m3 de madeira de teca, já cortada e depositada em toras.
É importante frisar que o objeto dos presentes Embargos é o mesmo do interdito
proibitorio
– a madeira teca e a área do plantio.
Ocorre que os
autores são partes em contrato que disciplina o plantio, cultivo e corte de teca, em áreas
,

as quais são de sua titularidade e dos
autores do interdito
proibitorio
.

Eles pactuaram e se

submete
m
aos efeitos do
referido
contrato particular de administração de imóveis rurais, firmado entre os recorrentes
AUKE DIJKSTRA e JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES
(e outros)
e os recorridos, consoante id. 80189843 - Pág. 52/55, nos autos sob n.o 0002081-07.2009.8.11.0039, ação de Interdito Proibitório c/c pedido liminar
inaudita altera
pars
, autos por dependência, formulados nos seguintes termos:

Nota-se que a área da Fazenda
Catuaí
e outras áreas serviram de local para plantio de floresta de madeira de teca, numa área de 800 ha, conforme cláusula terceira do contrato acima mencionado.

P
elo contrato firmado

os apelados
são parte na relação material e têm
interesse sobre o bem plantado na área da Fazenda
Catuí
, c
onforme pactuado no contrato que tem
AUKE DIJKSTRA e JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES
como partes
:

[...]

[...]

Quanto aos imóveis onde há a plantação da teca, p
ercebe-se que os Srs. AUKE DIJKSTRA e JUAREZ SLAVIERO MIRÓ GUIMARÃES reconhecem que parte do plantio de teca incide sobre áreas unificadas mediante fusão das matrículas R-6/M-002-A, R-6/M-003, R-4/M-041, R-4/M-3.478, R-5/M-7.63 e R-3/M-3.761, todas do Cartório do 1o Ofício de Mirassol D’Oeste/MT, o que resultou na abertura da matrícula no 17.342 (Id. 344606441, p. 1/2)
. A
pós, o registro dessa matrícula foi transferido para o Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, passando a constar sob o no 6.574, correspondente ao imóvel denominado Fazenda
Catuaí
(Id. 344606440, p. 2)
. R
econhecem, ainda, que referido plantio também incide sobre áreas confrontantes adquiridas por Roberto Anthony
Nederlof
, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda, datado de 16/11/2000 (Id. 80189843, p. 53, nos autos no 0002081-07.2009.8.11.0039, ação de Interdito Proibitório c/c pedido liminar
inaudita altera
pars
.

Não se deve
esquece
r que a cláusula nona do contrato particular de administração de imóvel rural
regulamenta o plantio em áreas nos imóveis descritos ou em outros a se adquirir
:

“Cláusula Nona – Se forem realizados novos plantios nos imóveis de referidos nas cláusulas primeira e Segunda, ou em outros imóveis que forem adquiridos pelas partes, o aqui ajustado pelas partes também prevalecerá tanto para as despesas como receitas que dali advierem.”

Na verdade, o
pano de fundo é o desacordo entre as partes e o inconformismo dos efeitos do cumprimento de sentença da 0002081-07.2009.8.11.0039, que culminou em decisões que desagradam os apelantes

Auk
e

Dijkstr
a
e Juarez Slaviero Miró Guimarães.

Os embargos são utilizados de forma enviesada para obter escopo diverso da forma pela qual foram disciplinados pelo Código de Processo Civil.
Isso porque reprisam por outra via processual a tentativa de reaver a teca. Ainda que não tenham participado da primeira ação e, aprioristicamente, se qualifiquem como terceiros sob o aspecto processual; sob o aspecto material são partes na relação sub
metida em juízo e possuem lastro de parentesco em segundo grau – os irmãos
Auke
e
Bauke
.

Os apelantes-embargantes pactuaram contrato que abrange áreas comuns, com objeto comum (plantio e colheita de teca), mediante partilha dos frutos (cláusula sexta); além do que têm acesso à área, conforme o contrato particular de administração de imóveis rurais.

Trocando em miúdos, d
o contrato entabulado,
nota-se que os embargantes, ainda que não fizessem parte da relação processual nas ações possessórias - nas quais uma das partes (
Ba
uk

B.
Dijkstra
) é parte na relação material concretizada no contrato acima mencionado
–
,
tinham ciência do imbróglio que ocorria nas áreas de terras mencionadas no contrato. Destaca-se, ainda, o parentesco em segundo grau na linha colateral entre
Auk
e
Bauk
.

Aprioristicamente,
configuram-se como terceiros, mas
, da conjugação da situação
na relação jurídica material mimetizada
pel
o contrato
, verifica-se que
são proprietários de parte das áreas nas quais houve/há o litígio possessório.

Por isso, tecnicamente
,
em face da situação processual/material, não podem ser erigidos à categoria de terceiros – mesmo porque a discussão é em sua propriedade, conforme o contrato.

A
demais, os recorrentes
Auke

Dijkstra
e Juarez Slaviero Miró Guimarães e as apeladas, estas por meio de outorga marital (id. 212930390 – Págs. 1/2, nos autos no 0002081-07.2009.8.11.0039, ação de Interdito Proibitório c/c pedido liminar
inaudita altera
pars
), restaram cientes do desenrolar da fase de cumprimento de sentença dos Processo no 0002081-07.2009.8.11.0039
.

Portanto,
não se pode subverter
os embargos de terceiro
, em desvirtuamento do acesso à justiça e abalo à segurança jurídica,

para
buscar a
satisfação de pretensão patrimonial (direito de crédito, discussão obrigacional ou dívida entre as partes)
,
ainda mais que tenha sido objeto de discussão em outros autos.

Ainda, t
ecnicamente,

não
é
processualmente viável que sejam
utilizados
os embargos de terceiros
pelos recorrentes
,
para exigir valores que entendem lhes pertencer, notadamente quando há necessidade de apuração de valores de um bem comum
.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE TERCEIRO – GRÃOS PENHORADOS EM MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRA CREDORES – IMPOSSIBILIDADE DA DISCUSSÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE TERCEIRO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO –
ART .
371, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 674, do CPC,
os embargos de terceiro consiste
no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo.

Os embargos de terceiro, a despeito de se tratar de ação de conhecimento, tem como única finalidade resguardar tanto a propriedade quanto a posse pertencente a terceiro, por direito real ou pessoal, dando lugar apenas a uma cognição sumária sobre a legitimidade ou não da constrição
judicial.

A arguição de fraude contra credores não pode ser discutida na via estreita
dos embargos
de terceiro, ante a inadequação da via eleita, tendo em vista que a tese deve ser suscitada em ação própria, na qual se estabeleça a devida relação processual entre a parte prejudicada e todos os envolvidos no negócio jurídico que se pretende anular.

Em embargos de terceiro não se anula ato jurídico, por fraude contra credores. Inteligência da súmula 195 do STJ.

Nos termos do
art
. 371, do CPC, o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento, consoante se observou na espécie.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC
.”(
TJ-MT 00021596720068110051 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2022)

No mesmo sentido:

“Embargos de terceiro – Nulidade da sentença – Cerceamento de defesa e "
error
in
judicando
" – Inocorrência – Efeitos da revelia inaplicáveis em face da empresa RPZ considerando que os demais embargados apresentaram contestação – Inteligência do artigo 345, I do CPC – Fraude contra credores – Impossibilidade de discussão em sede de embargos de terceiro – Necessidade de ajuizamento de ação autônoma e específica (ação pauliana) nos termos do art. 161 do Código Civil, art. 790, VI do CPC e Súmula 195 do C. STJ – Inocorrência, tampouco de fraude à execução – Embargantes que, mesmo já tendo adjudicado o imóvel em seu favor, optaram, voluntariamente, em devolver o referido bem para a esfera patrimonial da executada por meio de acordo, sem se acautelar de firmar garantia real ou impedir sua alienação – Imóvel que estava livre de quaisquer ônus quando foi estabelecida hipoteca e mesmo quando houve a penhora em favor dos apelados – Fraude à execução – Discussão incabível, nesta sede – Hipótese em que tampouco se vislumbram os requisitos para o seu reconhecimento – Artigo 792, incisos II, III e IV, do CPC c/c Súmula 375 do STJ – Inexistência de anotação de pendência de processo ou de constrição judicial ao tempo da alienação do bem – Ausência de prova da má-fé do terceiro adquirente, ônus do qual a parte embargante não se desincumbiu (artigo 373, I do CPC)– Precedente do C . STJ (Resp. no 956.943/PR), na forma do art. 1 .036 do CPC – Desconstituição da penhora incabível – Embargos improcedentes – Sucumbência exclusiva das embargantes – Reconhecimento – Litigância de má-fé não configurada – Sentença mantida (artigo 252 do RITJ/SP c/c artigo 23 do Assento Regimental no 562/2017), com majoração dos honorários advocatícios – Artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC. Recurso não provido.” (TJ-SP - Apelação Cível: 1036011-96.2019 .8.26.0114 Campinas, Relator.: Henrique
Rodriguero

Clavisio
, Data de Julgamento: 21/05/2024, 18a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2024)

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a extinção da ação, mas retifico o dispositivo da sentença, para extinguir a ação sem resolução do mérito, com base no artigo 485, inciso VI, do CPC.

Resta prejudicado o pedido de efeito suspensivo almejado.

Custas, se houver, pelos recorrentes. Sem fixação de honorários.

É como voto
.

Antônio Veloso Peleja Júnior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026